Tribunal: TJDFT
Processo: 0725771-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725771-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLLES FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA ELIETE ALBUQUERQUE CUNHA - ME, VALDECI ANDRADE DA PAZ D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Adjudicação de Veículo – Honorários Advocatícios – Tema 1153 – Penhora Salarial – Urgência Não Demonstrada - Pedido de Efeito Suspensivo – Indeferimento. CHARLLES FERREIRA DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual indeferiu o pedido de adjudicação do veículo, bem como a inclusão do valor relativo aos honorários advocatícios na planilha de débito apresentada pelo exequente, para fins de penhora dos vencimentos dos executados. Requer, liminarmente, seja autorizada a imediata adjudicação do veículo objeto da demanda, que já está em posse do exequente, bem como a manutenção dos honorários advocatícios na planilha de débito. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de efeito suspensivo pleiteado. Isso porque a penhora salarial já foi deferida nos presentes autos, garantindo, portanto, o pagamento do débito. Assim, não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Em relação à manutenção dos honorários advocatícios na planilha de débito, em que pese existir a probabilidade do direito, como já me manifestei em situação semelhante (Acórdão 1917080, 0730229-90.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: Invalid date.), de igual modo, não vislumbro a urgência na medida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator